Tribunal: STF
Processo: ARE 730230
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.4.2010.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.